Tribunal: TJDFT
Processo: 0040978-25.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0040978-25.2015.8.07.0001 RECORRENTES: ASJ INCORPORAÇÃO E PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA, DINÂMICA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, ROTACON CONSTRUÇÕES LTDA RECORRIDOS: ANA MARIA COSTA, SIDNEI DOS SANTOS GARCIA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES. COMISSÃO DE CORRETAGEM. COMPRA E VENDA. ENTREGA DO IMÓVEL. ATRASO. INADIMPLEMENTO DA CONSTRUTORA. CAUSA DE PEDIR. DISTINÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO DECENAL. INAPLICABILIDADE DO PRAZO DO TEMA 938 DO STJ. VALIDADE DA COBRANÇA. PREVISÃO EXPRESSA. DEVER DE INFORMAÇÃO. CLÁUSULA PENAL. MULTA. REDUÇÃO. VALOR PAGO PELO PROMITENTE VENDEDOR. TERMO FINAL. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. REDISTRIBUIÇÃO. 1. O pedido não é passível de apreciação em sede recursal se não houve discussão acerca do tema na origem, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. 2. A incidência da prescrição trienal para restituição de valores pagos a título de comissão de corretagem, estabelecida no Tema 938 do c. STJ, está adstrita aos casos em que a causa de pedir se funda na abusividade da transferência dos custos da comissão de corretagem ao consumidor pela Incorporadora. 3. Se o pedido de restituição decorre da rescisão do contrato por culpa da construtora em virtude do atraso na entregada obra, e não em decorrência de enriquecimento sem causa ou de ilegalidade da cobrança da taxa, o prazo prescricional aplicável é o decenal. Precedentes deste eg. TJDFT. 4. Consoante o disposto no artigo 413 do Código Civil, “A penalidade deve ser reduzida equitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio”. 5. Constatado que a cláusula penal contratualmente prevista afigura-se excessiva, constitui dever do magistrado a sua redução, sem que isso implique inobservância ao princípio da adstrição ou julgamento extra petita, tratando-se, em verdade, de ajuste da penalidade, para que não haja onerosidade em excesso para uma das partes e enriquecimento sem causa da outra. 6. A multa indenizatória mensal deve ser fixada com base no valor efetivamente pago pelo comprador, calculada da data em que o imóvel deveria ter sido entregue pela vendedora, sob pena de configurar onerosidade excessiva à construtora e enriquecimento ilícito do adquirente. Precedentes da eg. 8a Turma Cível. 7. O termo final de incidência da cláusula penal moratória deve ser a data em que a rescisão contratual foi reconhecida pelo Juízo em decisão ou sentença. Precedentes da eg. 8a Turma Cível. 8. Apelação da Ré conhecida em parte e parcialmente provida. Apelação dos Autores conhecida e parcialmente provida. Os recorrentes sustentam que o acórdão recorrido negou vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 418 do Código Civil, porque, havendo previsão no contrato de cláusula de arras, as perdas e danos se limitam à devolução em dobro do sinal; c) artigos 107, 110, 112 e 113, todos do CCB, pois o termo final da mora deve coincidir com a data em que o promitente comprador manifestou seu desejo de rescindir o contrato, qual seja o ajuizamento da demanda; d) artigo 474 do CCB, porquanto, possuindo o contrato cláusula resolutiva, não é possível fixar a resolução na data da sentença; e) artigos 213 e 240, ambos do CPC, tendo em vista que, na remota hipótese de o termo final da mora não ser a data do ajuizamento da ação, esta não pode ser estendida para além da citação. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada negativa de prestação jurisdicional. Isso porque, segundo a Corte Superior, “Não há que se falar, portanto, em negativa de prestação jurisdicional, visto que tal somente se configura quando, na apreciação de recurso, o órgão julgador insiste em omitir pronunciamento sobre questão que deveria ser decidida, e não foi. É cediço que a motivação contrária ao interesse da parte não se traduz em maltrato ao artigo 1.022 do CPC/2015”. (EDcl no AgInt no AgInt no AgInt no REsp 1805823/PE, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJ-e de 7/3/2022). Melhor sorte não colhe a tese de contrariedade ao artigo 418 do CCB, pois a turma julgadora sequer conheceu do pleito de limitação do valor da indenização ao dobro do valor das arras, por entender configurada inovação de tese e para evitar supressão de instância, exatamente pelo fato de ter sido aventada apenas no recurso de apelação (confira-se o ID 30328311 – Págs. 5/6). No tocante aos artigos 213 e 240, ambos do CPC, os recorrentes não fizeram qualquer abordagem na apelação acerca da impossibilidade de o termo final da mora não se estender para além da citação, tanto que o colegiado não se pronunciou a respeito dessa matéria, nem mesmo sem sede de embargos de declaração. Também carecem de prévia abordagem perante o órgão julgador os artigos 107, 110, 112, 113 e 474, todos do CCB, pois somente foram cogitados na estreita sede dos embargos declaratórios. Portanto, a ausência de prequestionamento autoriza a incidência dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ, e 282 e 356, ambos do STF, consoante o decidido no AgInt no AREsp 1892766/DF, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ-e de 15/12/2021. Esclareça-se que, no tocante à pretendida definição do termo final da mora como sendo a data do ajuizamento da demanda, o órgão julgador foi categórico ao afirmar que “a rescisão contratual somente aconteceu com a prolação da r. sentença”. Está evidente que, para desconstituir a premissa adotada pelo órgão julgador, a fim de acolher os pleitos recursais (a existência de cláusula resolutória e o ajuizamento da ação – e jamais a sentença – retratam o momento da rescisão do ajuste), seria indispensável reapreciar disposição contratual e o acervo fático-probatório, procedimentos vedados pelos verbetes sumulares 5 e 7, ambos do Superior Tribunal de Justiça. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015